Tribunal: TJES
Processo: 0020281-15.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020281-15.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: CREUZA DA PENHA ALMEIDA RODRIGUES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE CONTRATUAL. FALSIDADE DE ASSINATURA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. JUROS DE MORA. RECURSO DESPROVIDO COM REFORMA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais e materiais, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa decorrentes de empréstimos consignados cujas assinaturas foram declaradas falsas por perícia grafotécnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar o prazo prescricional e o respectivo termo inicial em ações que questionam a contratação fraudulenta de empréstimos consignados; e (ii) definir a responsabilidade da instituição financeira pela falha na segurança do serviço e o marco inicial dos juros de mora sobre a indenização por danos morais em hipótese de responsabilidade extracontratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor às demandas que versam sobre defeito na prestação do serviço bancário, em detrimento do prazo trienal do Código Civil.

O termo inicial da contagem do prazo prescricional coincide com a data do último desconto realizado no benefício previdenciário, momento em que se consolida a lesão ao patrimônio da parte autora.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula nº 479 do STJ.

A comprovação de falsidade das assinaturas por meio de perícia grafotécnica afasta a validade do negócio jurídico por ausência de consentimento, não sendo o depósito do numerário em conta bancária suficiente para convalidar o contrato inexistente.

O desconto indevido de verba de natureza alimentar em benefício de pessoa idosa ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa, dada a especial proteção jurídica conferida pelo Estatuto do Idoso.

Caracteriza-se a responsabilidade como extracontratual quando a fraude pericialmente atestada impede a formação de liame contratual hígido entre as partes.

Os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais em casos de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso (data do primeiro desconto), nos termos da Súmula nº 54 do STJ.

A alteração do termo inicial dos juros de mora constitui matéria de ordem pública, permitindo a reforma da sentença de ofício pelo Tribunal sem que isso configure julgamento extra petita ou reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença reformada parcialmente de ofício quanto aos consectários legais.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional para questionar empréstimo consignado fraudulento é de cinco anos (art. 27 do CDC), contado a partir da data do último desconto indevido.

A falsidade de assinatura em contrato bancário configura falha no dever de segurança e gera responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno.

Em casos de responsabilidade extracontratual decorrente de fraude bancária, os juros moratórios sobre a indenização por danos morais incidem desde a data do evento danoso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 230; CC, arts. 186, 206, § 3º, V, 927 e 944; CDC, art. 27; Lei nº 10.741/2003.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 54; STJ, Súmula nº 479; STJ, AgInt no REsp 1.799.042/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.09.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.832.824/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 19.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Segundo se depreende dos autos, a autora, ora apelada, aposentada por invalidez, questionou a validade de dois contratos de empréstimo consignado (nº 244508210 e 260615019) cujas parcelas vinham sendo descontadas diretamente de seu benefício previdenciário sem a sua anuência.

A sentença hostilizada julgou parcialmente procedente a pretensão, sob o fundamento de que a prova pericial grafotécnica foi conclusiva quanto à falsidade das assinaturas apostas nos instrumentos contratuais, configurando fraude e falha na segurança do serviço bancário.

Cinge-se a controvérsia a aferir a ocorrência de prescrição e decadência, bem como a responsabilidade da instituição financeira apelante pelos danos materiais e morais decorrentes de suposta fraude na contratação de mútuos consignados.

Ab initio,
sublinhe-se que a prejudicial de mérito relativa à prescrição, arguida pelo Banco BMG S/A, não merece prosperar.

A instituição financeira recorrente sustenta a aplicação do prazo trienal (Art. 206, § 3º, V, do Código Civil), defendendo que o termo inicial seria a data da suposta contratação em 03/02/2014.

Contudo, é imperioso consignar que, nas ações que questionam a contratação fraudulenta de empréstimos consignados,
aplica-se o prazo prescricional
quinquenal

previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor,
uma vez que a hipótese configura defeito na prestação do serviço bancário, atraindo a incidência da norma consumerista em detrimento do Código Civil.

No que tange ao termo inicial (
dies a quo
) da pretensão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a fluência do prazo prescricional deve incidir a partir da efetiva lesão ao patrimônio da parte autora, o que, em casos de descontos em benefício previdenciário, corresponde à data do último desconto indevido.

Nessa linha de intelecção, colacionam-se os seguintes precedentes da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em demandas como a do presente caso, envolvendo pretensão de repetição de indébito, aplica-se prazo prescricional
quinquenal a partir da data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento indevido.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.799.042/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 24/9/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO.
SÚMULA 83/STJ. REVER O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
O Tribunal de origem consignou que o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do último desconto realizado no benefício previdenciário da agravante. O referido entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte segundo a qual, nas hipóteses de ação de repetição de indébito, "o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento"
( AgInt no AREsp n. 1056534/MS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017)

No caso em exame, observa-se que o contrato nº 244508210 possuía previsão de 60 parcelas com encerramento apenas em 07/02/2019, de modo que, como a presente ação foi ajuizada em 13/12/2018, resta evidente que a pretensão foi exercida dentro do prazo legal.

Ademais, importante salientar que, mesmo se computado o prazo a partir da data da liberação do crédito (03/02/2014) até o ajuizamento da demanda (13/12/2018), transcorreram aproximadamente 4 anos e 10 meses.

Portanto, sob qualquer prisma que se analise, seja pelo vencimento da última parcela ou pela data do primeiro desconto, a pretensão autoral não foi atingida pela prescrição quinquenal.

Superada a questão, passemos à análise do mérito recursal.

Após examinar com acuidade os aspectos fáticos e legais, entendo que a sentença objurgada merece parcial reforma, pelas razões que passo a expor.

O banco apelante sustenta a regularidade da contratação e a inexistência de falha no serviço, baseando-se na existência de instrumentos assinados e na liberação de numerário via TED.

Contudo, a pretensão recursal é frontalmente rechaçada pela prova técnica produzida em juízo. No caso,
observa-se que o Laudo de Exame Grafotécnico foi categórico ao afirmar que
as assinaturas questionadas na Cédula de Crédito Bancário não são autênticas
e
não fluíram do punho escritor da apelada
.

A esse respeito, sublinhe-se que a responsabilidade das instituições financeiras por danos gerados por fortuito interno, decorrentes de fraudes praticadas por terceiros, é de natureza objetiva, conforme consolidado na Súmula nº 479 do STJ.
In litteris:

DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(SÚMULA 479 , SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Assim, comprovada a falsificação do documento que serviu de base para a cobrança, resta caracterizado o defeito na prestação do serviço por falha no dever de segurança.

Importante salientar, ainda, que o fato de ter havido depósito de numerário em conta não tem o condão de convalidar um negócio jurídico inexistente em razão de fraude. Tal circunstância autoriza tão somente a compensação de valores para evitar o enriquecimento sem causa da consumidora, medida esta que já foi devidamente contemplada na r. sentença hostilizada.

Nesse sentido, já decidiram Tribunais pátrios, conforme ilustram os seguintes julgados,
in verbis
:

APELAÇÃO DO RÉU – INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PRETENSÃO REPARATÓRIA – Dispensa de prévia tentativa de resolução na via administrativa (art. 5.º, inciso XXXV, CF)– Descontos no benefício previdenciário do autor – Negativa de contratação dos empréstimos consignados apresentados na defesa – Perícia grafotécnica apurou que as assinaturas lançadas nos pactos não partiram do punho do autor –
Ausência de devolução das quantias confessadamente recebidas pelo autor que não convalida negócios jurídicos nulos
– Inexistência das avenças e consequente restituição do montante subtraído do autor – Incidência do Tema nº 929, do E. STJ, observadas as datas dos descontos indevidos e a modulação de seus efeitos – Ofensa moral não configurada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para afastar a condenação do réu a título de dano moral .

(TJ-SP - Apelação Cível: 10080452920208260566 São Carlos, Relator.: M.A. Barbosa de Freitas, Data de Julgamento: 09/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 2), Data de Publicação: 09/10/2024)

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONVALIDAÇÃO DO EMPRÉSTIMO . IMPOSSIBILIDADE. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. DANO MORAL RECONHECIDO. QUANTUM . CARÁTER PEDAGÓGICO. MAJORAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. CABIMENTO . HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO. PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO. SEGUNDO RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3 .
O fato de o autor ter mantido os valores creditados sem questionar por breve período de tempo não tem o condão de convalidar o empréstimo que não contraiu.
(...)

(TJ-MG - Apelação Cível: 50088052420228130105, Relator.: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 11/09/2025, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2025)

Soma-se a isso o fato de tratar-se de pessoa idosa, circunstância que atrai especial tutela jurídica, nos termos do art. 230 da Constituição Federal e da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), exigindo da instituição bancária cautela redobrada na formalização de contratos que impliquem descontos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar.

Nessa linha de intelecção, a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar de pessoa idosa ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral
in re ipsa
.

Quanto ao valor indenizatório, o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) revela-se ponderado e até inferior aos parâmetros usualmente adotados por esta Relatora em casos análogos, não comportando a redução pretendida pelo banco.

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...)
O dano moral é in re ipsa em casos de negativação indevida, pois o abalo decorre do próprio ato de inscrição em cadastros de proteção ao crédito. 6. O valor de R$ 6.000,00 é proporcional e atende aos critérios de razoabilidade, gravidade da conduta e extensão do dano, conforme art . 944 do Código Civil e jurisprudência da Corte.
(...)(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00014221720198080011, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS . NULIDADE DO TERMO DE ADESÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação viciada de cartão de crédito consignado, configuram
dano moral "in re ipsa",
conforme jurisprudência consolidada, cabendo reparação pela violação aos direitos do consumidor.
A fixação de indenização em R$ 5 .000,00 é adequada, considerando o caráter punitivo e pedagógico.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 .(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00206726120198080035, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível)

No que tange aos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais, o apelante pugna pela sua incidência a partir do arbitramento.

Todavia, a hipótese configura responsabilidade extracontratual (ou aquiliana), prevista nos artigos 186 e 927 do Código Civil brasileiro, definida como o dever de indenizar prejuízos resultantes da violação de um dever legal sem a necessidade de um liame contratual prévio e hígido entre as partes.

Tal natureza jurídica decorre da constatação de que o vínculo entre os litigantes nunca chegou a existir validamente, uma vez que a fraude pericialmente atestada afasta o consentimento e o encontro de vontades essenciais à formação do negócio jurídico.

Deste Sodalício:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS POR CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO . INAPLICABILIDADE. CDC. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO . RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 .
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais,
declarando a inexistência de relação contratual
, condenando à restituição de valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais
. O autor, aposentado, alega desconhecimento de empréstimos consignados que geraram descontos em seu benefício previdenciário, tomando conhecimento da existência de dois contratos anteriores já cancelados e de novos contratos firmados, dos quais também não tinha ciência. (...)
Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, em casos de responsabilidade extracontratual.
(...) (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50059453420238080047, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Tratando-se de responsabilidade extracontratual, o caso atrai a aplicação da Súmula nº 54 do STJ:

DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL
Os juros moratórios fluem

a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
. (SÚMULA 54 , CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Assim, o dever de reparar nasce da violação do dever geral de segurança nas operações bancárias e da prática do ato ilícito (data do primeiro desconto indevido).

Sublinhe-se que a alteração do termo inicial dos juros, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser realizada pelo Tribunal, independentemente de pedido da parte autora ou de eventual agravamento da situação do recorrente, conforme observa-se de precedentes estabelecidos pelo Egrégio Supremo Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA . JULGAMENTO "EXTRA PETITA" E REFORMATIO IN PEJUS.
INEXISTÊNCIA. 1. O Tribunal a quo decidiu em conformidade com o entendimento desta Corte Superior, de acordo com o qual
o termo inicial dos juros de mora constitui matéria de ordem pública, podendo ser alterado de ofício
. Mesmo raciocínio empregado quanto a inversão dos honorários sucumbenciais, pois foi constatada ilegalidade quanto a sua distribuição, pois o autor se sagrou vencedor em maior parte dos pedidos. 2.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.
AGRAVO DESPROVIDO .

(STJ - AgInt no AREsp: 1832824 RJ 2021/0031317-6, Data de Julgamento: 19/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
e, de ofício,
REFORMO PARCIALMENTE
a sentença no que tange aos consectários legais da condenação por danos morais,
para determinar que os juros de mora incidam a partir da data do

evento danoso
(Súmula 54 do STJ), correspondente ao primeiro desconto indevido no benefício da autora, mantendo-se a citação como marco para o dano material e os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)